Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700348-68.2023.8.07.9000 RECORRENTE: VERA LUCIA DA SILVA RECORRIDO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA HÁBIL A RESPALDAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO DEVIDAMENTE RESGUARDADOS. NULIDADE INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. II. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, a concessão do benefício na mesma relação processual pressupõe a comprovação de que, por fatos supervenientes, a parte se tornou financeiramente hipossuficiente. III. Não há fundamento para invalidar arrematação de imóvel alienado fiduciariamente na hipótese em que o credor fiduciário, devidamente intimado, não objeta a constrição nem a alienação judicial, terminando por receber a quantia necessária à liquidação do financiamento. IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à gratuidade de justiça. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pois, segundo iterativo entendimento do STJ, “Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.397.040/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009